Tribunal: CARF
Processo: 18019.720313/2019-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18019.720313/2019-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.864 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
MOBIBRASIL EXPRESSO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PELO FISCO. CRÉDITO LÍQUIDO
E CERTO. CPRB.
Havendo comprovação de créditos próprios relativos ao recolhimento indevido
ou a maior de contribuições sociais previdenciárias, a homologação de
compensação de valores será permitida.
A opção pelo regime de substituição será exercida de forma irretratável
mediante o recolhimento da CPRB, ainda que de forma parcelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 324/340, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
- Do Processo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18019.720313/2019-62
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.864 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18019.720313/2019-62

1. Trata o processo de Manifestação de Inconformidade em face ao Despacho Decisório
no1.105/2019/DRF/Caruaru/PE
(fls.249/271),
que
homologou
parcialmente
as
compensações realizadas nas GFIP's (01/2015 a 07/2018).
- Das Fases do Processo
I – Do Despacho Decisório
2. No Despacho Decisório, a Auditoria apresentou os fundamentos que embasaram a
homologação parcial das compensações realizadas pela empresa, conforme atestam às
fls. 249/271, vejamos:
Despacho Decisório no1.105/2019/DRF/Caruaru/PE
(...)
Decisão
Com fundamento no art. 6o da Lei no 10.593/2002, no art. 170 do CTN, no art. 66 da
Lei no 8.383/1991, no art. 89 da Lei no 8.212/1991, no parágrafo único do art. 26 da Lei
no 11.457/2007, nos arts. 7o e 9o da Lei n° 12.546/2011, no art. 56 da IN RFB no
1.300/2012, no art. 84 da IN RFB no 1.717/2017, no ADI RFB no 9/2015, na SCI Cosit
no 24/2016, na SC no 99.062/2017, na SCI Cosit no 14/2018, e na Portaria SRRF04 no
236/2019, decido:
HOMOLOGAR as compensações das contribuições previdenciárias informadas pelo
Interessado em GFIP nas competências 01/2017 e 02/2017, nos valores de R$
310.536,29 e R$ 18.177,49, respectivamente, oriundas do pagamento indevido da
contribuição previdenciária realizado em GPS, sob o código 4200, competência
12/2016, no valor de R$ 328.713,78, recolhido em 22/12/2016, conforme discriminadas
adiante no Demonstrativo I.
NÃO HOMOLOGAR as compensações das contribuições previdenciárias informadas
pelo Interessado em GFIP nas competências 12/2015 a 13/2017, conforme
discriminadas adiante no Demonstrativo I.
DETERMINAR que os valores não homologados discriminados no Demonstrativo I,
retornem à condição de exigíveis nos sistemas de controle da RFB, desde os respectivos
vencimentos, com os acréscimos legais previstos na legislação tributária vigente.
(...)

Da Ciência do Despacho Decisório e Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi intimado e apresentou Manifestação de Inconformidade
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
a) A Glosa das Compensações e seu Suposto Fundamento
4.1. A empresa faz um breve histórico da legislação, sustentando em seqüência que as
compensações foram realizadas entre as competências de 12/2015 e 13/2017 e decorrem
da necessidade de "zerar" a contribuição previdenciária patronal (CPP), evitando, assim,
a cobrança em duplicidade da contribuição previdenciária, em razão de o SEFIP
(programa gerador da GFIP) não permitir que as empresas tributadas pela CPRB (Lei n°
12.546/2011), declarem os valores devidos com a exclusão total ou parcial da
contribuição substituída (Ato Declaratório Executivo Codac n° 93/2011).
4.2. Alega, ainda, que a Auditoria passou a fiscalizar a regularidade dos pagamentos da
própria CPRB efetuados pela empresa, estendendo ilegalmente o objeto da Fiscalização
para outra matérias, na tentativa de buscar provas aleatórias (fishing expedition),
identificando que a CPRB (11/15, 01/16 e 01/17), foram pagas intempestivamente,
desconsiderando a opção da Requerente pelo regime da Lei 12.456/11, glosando as
compensações realizadas e exigindo a totalidade da CPP.
b) Indevida Ampliação do Objeto da Fiscalização
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.864 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18019.720313/2019-62

4.3. Argumenta a Manifestante que uma investigação de maneira muito ampla e
genérica para buscar evidências sobre eventual prática de ilícitos, comum no direito
penal, que é vedado pelo ordenamento jurídico (fishing expedition), devendo, portanto,
ser anuladas as glosas, uma vez que a Fiscalização deveria ter se limitado ao TIF
15/2019 (transcreve decisão do STF).
4.4. Especificamente em relação às compensações em GFIP decorrentes do ajuste da
desoneração da folha, entende que a Fiscalização deveria ter se limitado a verificar o
cumprimento das formalidades exigidas (ADE Codac n° 93/2011), uma vez que, a rigor,
o crédito de CPP declarado em GFIP é uma mera ficção legal, sendo absolutamente
inócua qualquer fiscalização nesse sentido. Ou seja, competia à autoridade fiscal única e
exclusivamente verificar se o crédito declarado em GFIP corresponde ao débito de CPP
e o cumprimento das demais obrigações acessórias e não analisar a CPRB em si, sob
pena de ampliar indevidamente o objeto da fiscalização, conflitando com outras
fiscalizações já em curso (Procedimento Fiscal 0410100.2019.00765 – período 01/2016
a 12/2017).
c) Violação a Legalidade Tributária: A SCI COSIT 14/2018 – Extrapola o Disposto na
Lei 12.456/2011 e na IN 1.436/2013
4.5. Argumenta a empresa que é absolutamente ilegal condicionar a eficácia da opção
pelo regime da desoneração da folha feito pela Requerente ao pagamento tempestivo da
CPRB relativa aos meses de 12/2015, 01/2016 e 01/2017, pois tal exigência não consta
do texto legal ou regulamentar, trata de "jabuti" criado pela SCI Cosit n° 14/2018, que é
ato administrativo com finalidade de interpretar dispositivo da legislação tributária e
aduaneira em decorrência de uma consulta (transcreve jurisprudência do CARF –
Acórdão 3403-001.748).
d) Opção pelo Regime da Lei 12.456/2011 – Declaração em DCTF, EFD, Contribuições
e GFIP
4.6. Sustenta, também, que embora não tenha efetuado o recolhimento tempestivo da
CPRB apurada nos três períodos iniciais, quando deveria ter se manifestado sobre a
modalidade escolhida, a opção da Requerente foi comunicada à RFB através das DCTF
e das EFD Contribuições. Nas GFIP, o simples fato de haver uma compensação no
exato valor da CPP gerada automaticamente demonstra de forma inequívoca que o
recolhimento seria efetuado com base na receita bruta. Nesse sentido, a GFIP constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito, bem como a DCTF (art. 32 da
Lei n° 8.212/1991 c/c art. 225 do Decreto n° 3.048/1999 e art. 456 da IN RFB n°
971/2009, e ainda, o art. 6°, XII da IN RFB 1.599/2015).
4.7. Assim, solicita a aplicação por analogia da Solução de Consulta 299/2011, da
SRRF /8 RF e § 4° do art.587 do RIR/2018 (transcreve decisões administrativas – DRJ
e CARF).
e) Violação ao art. 146 do CTN: Aplicação Retroativa da SCI COSIT 14/2018
Configura Ilegítima Mudança de Critério Jurídico
4.8. Fundamenta, em seu favor, que presumir que a empresa, concessionária de serviço
público, que emprega mil e quatrocentas pessoas, teria optado pelo regime da folha de
pagamento, que não lhe é benéfico, mas sim o regime da CPRB, quando todos os
documentos apresentados pela empresa demonstram o contrário (GFIP, DCTF e EFD)
Assim, mudar o critério pela SCI Cosit 14/2018, não é correto, conforme o art. 146 do
CTN.
f) Requerimento da Manifestante
5. Por todo o exposto, a Mobibrasil requer que:
5.1. determine a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos
do art. 137 da IN RFB n° 1.717/ 2017 c/c art. 151, III, do CTN;
5.2. submeta à Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) pedido de revisão da SCI n°
14/2018, para declarar a sua ineficácia, adotando-se, em substituição, o mesmo
entendimento firmado na Solução de Consulta n° 299/2011 (SRRF/8a RF);
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.864 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18019.720313/2019-62

5.3. no mérito, julgue integralmente procedente a presente manifestação de
inconformidade, para que as compensações de contribuição previdenciária em GFIP,
relativas ao período de 12/2015 a 13/2017, sejam integralmente homologadas e, por
conseguinte, os débitos de CPP, cancelados.
6. Em 06/03/2020 foi encaminhado o presente processo eletrônico à DRJSPO, conforme
atesta o despacho de fl. 323.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 324):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
DESPACHO DECISÓRIO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório que foi devidamente motivado,
com observância dos pressupostos do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART.151, III DO CTN.
É possível a suspensão da exigibilidade do crédito quando a defesa é apresentada no
prazo legal, nos moldes do art. 151, III do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PELO FISCO. GLOSA. AUSÊNCIA DE
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. CPRB.
Não havendo comprovação de créditos próprios relativos ao recolhimento indevido ou a
maior de contribuições sociais previdenciárias, a homologação de compensação de
valores não será permitida.
A opção pelo regime de substituição será exercida de forma irretratável mediante o
recolhimento da CPRB, conforme determina a Lei 13.161/2015. Quando a empresa não
realizar a opção pelo regime da substituição, a compensação declarada em GFIP será
considerada indevida e glosada pelo Fisco.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Transcrevo trecho da decisão que julgou a manifestação de inconformidade para
fins didáticos:
No Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, o contribuinte foi intimado a
apresentar ainda os comprovantes dos pagamentos da Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta (CPRB), realizados em DARFs, relativos às competências
dezembro/2015, janeiro/2016, janeiro/2017 e janeiro/2018, demonstrando a opção do
contribuinte pela tributação substitutiva prevista no art. 7o da Lei no 12.546, de 2011,
para o respectivo ano-calendário (fls. 154/155). (...)
Respondendo ao TIPF, em 06/11/2019, o Interessado informou que a Contribuição
Previdenciária incidente sobre a Receita Bruta (CPRB), relativas às competências
12/2015 e 01/2016 foram parceladas no Processo no 10480.407425/2016-10 (fls.
161/213).
Informou também o Interessado que a Contribuição Previdenciária incidente sobre a
Receita Bruta (CPRB) relativa à competência 01/2017 foi parcelada no Processo no
10480.725049/2017-23, e que ambos os processos foram cancelados posteriormente
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.864 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18019.720313/2019-62

para inclusão dos saldos devedores no parcelamento especial denominado de PERT-
RFB-Demais Débitos (fls. 161/213).
O Interessado informou ainda que a Contribuição Previdenciária incidente sobre a
Receita Bruta (CPRB) relativa à competência 01/2018 foi paga em 20/02/2018 (fls.
161/213).
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 348/460, em que alegou em apertada síntese: (a) violação à legalidade
tributária, proporcionalidade e razoabilidade: a SCI Cosit no 14/2018 extrapola o disposto na Lei
no 12.456/2011 e vai de encontro aos seus objetivos; (b) opção pelo regime da Lei no
12.456/2011 declarada em DCTF, EFD Contribuições e GFIP; (c) violação ao art. 146 do CTN:
a aplicação retroativa da SCI Cosit no 14/2018 configura ilegítima mudança de critério jurídico.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
A decisão recorrida merece reparos, uma vez que optou pela aplicação da SCI
Cosit no 14/2018, que foi revogada expressamente pela SCI Cosit no 3, de 27 de maio de 2022,
cuja ementa transcreve-se:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo
mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras
Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no12.546, de 2011, não há
prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de apuração,
confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido
de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamentos.
Fica
reformada
a
Solução
de
Consulta
Interna
Cosit
no 14,
de
2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o.
Os fundamentos da SCI Cosit no 3, de 27 de maio de 2022, estão abaixo
elencados:
Fundamentos
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.864 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18019.720313/2019-62

6. Transcrevem-se os dispositivos da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que
suscitam dúvidas interpretativas, consideradas as redações atualmente vigentes:
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2023, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta,
excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em
substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei no 14.288, de 2021)
(...)
Art. 8o Até 31 de dezembro de 2023, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta,
excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em
substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei no 14.288, de 2021)
(...)
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro
de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta
apurada, e será irretratável para todo o ano calendário. (Incluído pela Lei no 13.161, de
2015) (grifado)
7. A escolha do pagamento do tributo como procedimento de manifestação irretratável
de opção por regime tributário alternativo não é novidade no âmbito da legislação
tributária federal. A opção pela tributação do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) com base no lucro presumido (regime que pode substituir, sob
determinadas condições, a apuração do IRPJ com base no lucro real) também é
realizada e comprovada mediante o pagamento do tributo, tendo em vista o disposto no
art. 26 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 13 da Lei no 9.718, de 27
de novembro de 1998:
Lei no 9.430, de 1996.
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em relação
a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada
ano-calendário. (grifado)
§ 2o A pessoa jurídica que houver iniciado atividade a partir do segundo trimestre
manifestará a opção de que trata este artigo com o pagamento da primeira ou única
quota do imposto devido relativa ao período de apuração do início de atividade.
Lei no 9.718, de 1998.
Art. 13. A pessoa jurídica cuja receita bruta total no ano-calendário anterior tenha sido
igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou a R$
6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) multiplicado pelo número de meses
de atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses, poderá optar
pelo regime de tributação com base no lucro presumido. (Redação dada pela Lei no
12.814, de 2013)
§ 1° A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação a
todo o ano-calendário. (grifado)
8. A interpretação isolada dos dispositivos acima referidos poderia conduzir ao
entendimento de que o pagamento do IRPJ apurado de acordo com a sistemática do
lucro presumido (código específico de documento de arrecadação de receitas federais)
seria o único procedimento habilitado a comprovar a opção pelo regime tributário
alternativo à apuração do IRPJ pelo lucro real.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.864 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18019.720313/2019-62

9. Entretanto, a leitura da Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 11 de fevereiro de
2008, revela que a administração tributária adotou linha interpretativa sistemática,
considerando também outros dispositivos legais que disciplinam a entrega de
declarações, conforme itens a seguir transcritos:
5. Com efeito, a legislação tributária prestigia a manifestação da opção pela tributação
com base no lucro presumido mediante o pagamento do imposto devido relativo ao
primeiro trimestre do ano-calendário, até porque o pagamento deve ocorrer antes das
declarações. Mas a forma de tributação adotada na apuração deve ser informada na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), o débito
(crédito tributário) e crédito (pagamento, compensação ou suspensão) declarados na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), e se a extinção do
débito for efetuada mediante compensação, declarada no Per/Dcomp (Pedido Eletrônico
de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação).
(...)
10. Entende-se, uma vez que o pagamento do imposto (que deveria ocorrer antes) não
tenha ocorrido, a opção estaria manifesta e vinculada nas declarações, pois o débito
declarado em DCTF, em declaração de compensação ou em pedido de parcelamento
constitui confissão de dívida e pode ser encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da
União.
(...)
17. A entrega espontânea da DCTF ou de Declaração de Compensação, bem como os
parcelamentos requeridos caracterizam opção pelo lucro presumido, uma vez que
constituem confissão de dívida, e são encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da
União, quando não pagos administrativamente. (grifado)
10. A norma jurídica formada pela conjugação de regras que disciplinam a opção pelo
lucro presumido e de regras que regulamentam a entrega de declarações, além de
atender a um exame lógico-jurídico da matéria, prestigia mais a adequação entre meios
e fins, tendo em vista que autoriza o administrado a exercer o seu direito de opção
mediante a utilização de instrumentos alternativos sem, contudo, prejudicar a
fiscalização tributária.
11. Isso porque, conforme previsão legal, a opção exercida pelo contribuinte será
irretratável para todo o ano-calendário, o que exclui a possibilidade de posterior
retificação de documento de arrecadação de receitas federais relativo a pagamento já
efetuado ou de declaração já apresentada – há uma preclusão lógica que limita o
exercício do direito.
12. Neste ponto, cumpre verificar se os critérios interpretativos utilizados na Solução de
Consulta Interna Cosit no 5, de 2008, são também aplicáveis ao tema em análise,
considerando-se o dever de coerência da administração tributária em suas sucessivas
manifestações.
13. Entende-se que os fundamentos estabelecidos na Solução de Consulta Interna Cosit
no 5, de 2008, podem ser utilizados na presente Solução de Consulta Interna, com as
adaptações necessárias, pelas seguintes razões: (1) os tributos federais estão sujeitos a
semelhantes procedimentos de confissão e pagamento; (2) tanto no caso do IRPJ quanto
no caso da CPRB, o legislador prestigiou o pagamento como elemento de manifestação
de opção do regime; (3) em ambos os casos, a interpretação sistemática da legislação
conduz a uma norma jurídica mais ampla do que aquela extraível de um único
dispositivo legal; e (4) as distinções existentes entre os regimes não são suficientes para
justificar tratamento diferenciado.
14. Possível admitir, portanto, que a opção pela CPRB possa ser realizada, de forma
expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código
específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de
declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos
(DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.864 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18019.720313/2019-62

15. Trata-se de norma jurídica extraída da conjugação dos seguintes dispositivos legais:
Lei no 12.546, de 2011.
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro
de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta
apurada, e será irretratável para todo o ano calendário. (Incluído pela Lei no 13.161, de
2015)
Decreto-Lei no 2.124, de 1984.
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
Lei no 9.430, de 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003) (grifado)
16. Adotada a premissa acima, resta analisar se há outras limitações (além da
impossibilidade de retratação) que condicionem o exercício desse direito.
17. Inicialmente, cabe observar que, quando o legislador pretendeu estabelecer um
termo final para a manifestação da opção pela CPRB, o fez expressamente, conforme se
depreende dos seguintes dispositivos da Lei no 12.546, de 2011:
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2023, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta,
excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em
substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei no 14.288, de 2021)
(...)
§ 7o As empresas relacionadas no inciso IV do caput poderão antecipar para 4 de junho
de 2013 sua inclusão na tributação substitutiva prevista neste artigo. (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 8o A antecipação de que trata o § 7o será exercida de forma irretratável mediante o
recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição substitutiva prevista no caput,
relativa a junho de 2013. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 9o Serão aplicadas às empresas referidas no inciso IV do caput as seguintes regras:
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
III - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI no período
compreendido entre 1o de junho de 2013 até o último dia do terceiro mês subsequente
ao da publicação desta Lei, o recolhimento da contribuição previdenciária poderá
ocorrer, tanto na forma do caput , como na forma dos incisos I e III do caput do art. 22
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.864 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18019.720313/2019-62

da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei no 12.844, de
2013) (Vide Lei no 13.161, de 2015)
(...)
§ 10. A opção a que se refere o inciso III do § 9o será exercida de forma irretratável
mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição previdenciária na
sistemática escolhida, relativa a junho de 2013 e será aplicada até o término da
obra. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (grifado)
18. Ressalvadas as hipóteses acima declinadas, não é possível extrair da legislação
específica do tributo, ou mesmo da legislação conexa, um prazo final para o exercício
do direito de opção pela CPRB.
19. A entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o prazo de
vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do
direito de exercício de opção.
20. Embora não haja prazo para a manifestação da opção, cabe ressalvar que, uma vez
instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de confissão ou
pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de acordo
com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamentos, tendo em vista que, nesse caso, restará configurada a preclusão decorrente
da omissão do sujeito passivo e da perda de sua espontaneidade, tendo em vista o
disposto no Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
21. Para concluir a análise, registre-se que o alinhamento aos fundamentos contidos na
Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008, enseja a reforma da Solução de
Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por
meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de 2018.
Portanto, deve ser reformada a decisão recorrida para reconhecer o direito
creditório do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.864 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18019.720313/2019-62

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 399
DF CARF MF
Original